Tribunal: TJES
Processo: 5015416-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015416-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILZA MARIA CLAUDIO DA VITORIA ALVES e outros

AGRAVADO: TACIANA DA CONCEICAO RIOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DISTINÇÃO ENTRE JUS POSSESSIONIS E JUS POSSIDENDI. COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar em ação de reintegração de posse. 2. Os agravantes alegam ter adquirido direitos sobre o imóvel mediante recibo de 1992 e sustentam a existência de comodato verbal firmado com a agravada há cerca de dois anos, buscando a retomada do bem.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC para a concessão de liminar de reintegração de posse, especialmente a prova da posse anterior e do esbulho fundado em suposto descumprimento de comodato verbal.

III. Razões de Decidir
4. Nas ações possessórias discute-se o poder fático sobre a coisa (
jus possessionis
) e não o domínio (
jus possidendi
). Documentos antigos que atestam apenas a aquisição de direitos não comprovam, por si sós, o exercício atual da posse anterior ao alegado esbulho. 5. A alegação de contrato de comodato verbal, sem a oitiva da parte contrária, apresenta fragilidade probatória em sede de cognição sumária. A notificação extrajudicial, sendo documento unilateral, não basta para comprovar a relação jurídica base controvertida. 6. A prudência recomenda aguardar a instrução processual, mormente quando a ocupação já dura aproximadamente dois anos, não se vislumbrando
periculum in mora
extremo que justifique o desalojamento liminar
inaudita altera pars
.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "Para a concessão de liminar possessória, é imprescindível a comprovação do exercício fático da posse, sendo insuficiente a prova de domínio ou a alegação de comodato verbal desprovida de suporte probatório robusto em cognição sumária".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 558 e 561.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NILZA MARIA CLAUDIO DA VITORIA ALVES e IZAIAS DE SOUZA ALVES contra a decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
ação de reintegração de posse nº 5002562-58.2025.8.08.0021
ajuizada em desfavor de TACIANA DA CONCEIÇÃO RIOS, indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse.

Em suas razões recursais (id. 15978579), os agravantes sustentam, em síntese: i) que adquiriram o imóvel situado à Rua R, nº 82, bairro Adalberto Simão Nader, Guarapari/ES, em 03/09/1992, conforme recibo de compra e venda, o que comprovaria sua posse; ii) que cederam o imóvel à agravada, a título de empréstimo (comodato verbal), há cerca de dois anos, para auxiliá-la temporariamente; iii) que, ao solicitarem a devolução do bem, a agravada recusou-se a sair, caracterizando o esbulho, devidamente comprovado pela notificação extrajudicial enviada e recebida em 21/02/2025; iv) que estão preenchidos os requisitos para a reintegração liminar, pugnando pela reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal foi indeferido em decisão carreada no id. 16050886.

Diante da impossibilidade de intimação pessoal da agravada (id. 16684055), proferi despacho no id. 16684483 determinando a inclusão do advogado por ela constituído na ação de origem, o qual, inclusive, apresentou contestação, com sua consequente intimação para apresentar contrarrazões ao recurso. Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015416-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILZA MARIA CLAUDIO DA VITORIA ALVES, IZAIAS DE SOUZA ALVES

AGRAVADO: TACIANA DA CONCEICAO RIOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NILZA MARIA CLAUDIO DA VITORIA ALVES e IZAIAS DE SOUZA ALVES
contra a decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
ação de reintegração de posse nº 5002562-58.2025.8.08.0021
ajuizada em desfavor de
TACIANA DA CONCEIÇÃO RIOS
, indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse.

Como cediço, para a concessão de liminar nas ações possessórias, incumbe à parte autora provar os requisitos cumulativos do art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, tratando-se de pedido liminar, é necessário que a ação tenha sido proposta dentro de ano e dia da turbação ou esbulho (art. 558 do CPC).

No caso em tela, após análise detida dos autos, entendo que a decisão do magistrado de primeiro grau não merece reparos.

Os agravantes fundamentam sua pretensão possessória, precipuamente, em um recibo datado de 03 de setembro de 1992, que atestaria a aquisição dos direitos sobre o imóvel. Ocorre que, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, nas ações possessórias não se discute o domínio (
jus possidendi
), mas sim o poder fático sobre a coisa (
jus possessionis
).

Ainda que o documento de 1992 comprove a titularidade ou a aquisição de direitos, ele, por si só, não é suficiente para demonstrar o exercício atual da posse anterior ao suposto esbulho, requisito indispensável para a proteção liminar.

A narrativa da inicial dá conta da existência de um suposto contrato de comodato verbal firmado há cerca de dois anos com a agravada. Todavia, em sede de cognição sumária, e sem a oitiva da parte contrária, a prova da existência e dos termos desse contrato verbal mostra-se frágil. A notificação extrajudicial para desocupação, embora seja documento hábil a comprovar a constituição em mora e a intenção de retomada, é documento produzido unilateralmente e pressupõe a comprovação da relação jurídica base (o comodato), que aqui se encontra controvertida.

Vale ponderar que, havendo dúvidas sobre a natureza da ocupação ou a precariedade da posse, é prudente aguardar a instrução processual, indeferindo-se a liminar
inaudita altera pars
, sob pena de causar danos irreversíveis à parte requerida, que reside no imóvel. Ademais, como destaquei na decisão que indeferiu o efeito suspensivo neste agravo, a situação fática se arrasta há algum tempo e a apontada ocupação já dura aproximadamente dois anos, não se vislumbrando o
periculum in mora
extremo que justifique o desalojamento imediato da agravada antes do contraditório.

O juízo de origem agiu com a cautela necessária ao postergar a análise do mérito possessório para após a resposta da ré, momento em que o quadro fático poderá ser melhor elucidado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)